Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003615-90.2004.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL, uma vez mais, para implementar o cumprimento da obrigação, nos termos dos cálculos de id 10750825, homologados pela decisão de id 15130952. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator